Tribunal: TJES
Processo: 0004799-74.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004799-74.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON GERALD OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra a sentença da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou, em concurso material, como incurso no art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e no art. 333 do Código Penal, à pena de 9 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão, em regime aberto, além de 692 dias-multa. A defesa alega omissão e erro de fato, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao manter a condenação pelo crime de corrupção ativa, em razão da suposta insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo como meio de rediscussão de mérito.
4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a alegação da defesa, ressaltando que as provas testemunhais confirmaram que o embargante ofereceu dinheiro e arma a policiais para evitar sua prisão, configurando o delito de corrupção ativa.

5. O crime de corrupção ativa é formal e prescinde da efetiva obtenção da vantagem indevida para sua consumação, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 703604/PE, Quinta Turma, j. 10.05.2022).

6. A alegação de insuficiência probatória configura inconformismo com a decisão condenatória, e não omissão, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

7. Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ consolidam o entendimento de que o prequestionamento não exige oposição de embargos quando a matéria foi apreciada, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
2. O crime de corrupção ativa consuma-se com a simples oferta da vantagem indevida, independentemente de sua aceitação ou efetiva obtenção.

3. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a tese defensiva, ainda que contrariamente à pretensão do réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; CP, art. 333.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 703604/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STF, Súmulas nº 282 e nº 356; STJ, Súmula nº 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JEFERSON GERALD OLIVEIRA SILVA
, contra acórdão que negou ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da lei nº 11.343/06, c/c artigo 333 do Código Penal, em concurso material, à pena de 9 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão de reclusão, em regime aberto, e 692 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão/erro de fato, no tocante à inexistência de provas suficientes para a manutenção da condenação relativa ao crime de corrupção ativa.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JEFERSON GERALD OLIVEIRA SILVA
, contra acórdão que negou ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da lei nº 11.343/06, c/c artigo 333 do Código Penal, em concurso material, à pena de 9 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão de reclusão, em regime aberto, e 692 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão/erro de fato, no tocante à inexistência de provas suficientes para a manutenção da condenação relativa ao crime de corrupção ativa.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

O embargante sustenta que não existem provas suficientes nos autos para a condenação relativa ao crime de corrupção ativa.

Contudo, consta do voto condutor o enfrentamento explícito da insurgência, ressaltando a existência de provas no caderno processual que levaram à manutenção da sentença condenatória, conforme se depreende do excerto abaixo:

Além disso, resta evidenciada a prática delitiva do crime de ativa, pois, ambas as testemunhas foram taxativas ao dizer que o recorrente ofereceu dinheiro e arma para que não fosse efetivada a sua prisão, prática corriqueira vivenciada nas apreensões de tráfico de droga, segundo a testemunha PMES Marcos Henrique Pereira Ruela.

Vale consignar que “o delito de corrupção ativa, por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação.” (STJ - AgRg no HC: 703604 PE 2021/0350664-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática dos delitos sediados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 333 do Código Penal é medida que se impõe, sendo descabida a tese de insuficiência probatória.

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de omissão, pretendendo tão somente a rediscussão parcial do mérito do apelo.

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.